Tribunal: TJPA
Processo: 0072643-37.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2020-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0072643-37.2015.8.14.0301
APELANTE: BANCO HONDA S/A.

APELADO: DANIELA SANTOS PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. INSUFICIÊNCIA De CUSTA PROCESSUAL INTERMEDIÁRIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 290 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA MANIFESTAR SEU INTERESSE NO FEITO. VIOLAÇÃO DO ART. 485, §1º DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO à unanimidade.

1.

Inaplicabilidade do art. 290 do CPC que dispõe sobre o cancelamento da distribuição. Na hipótese dos autos foram recolhidas as custas iniciais. Insuficiência de custa intermediária não induz ao cancelamento da distribuição.

2.

O artigo 485, incisos II e III c/c §1º do CPC exige a intimação pessoal da parte para suprir a falta quando o feito ficar parado por mais de 1 (um) ano por negligência das partes ou, em caso de abandono do feito, quando a parte não promover atos e diligências que lhe competem por mais de 30 (trinta) dias.
Inexistindo nos autos a referida intimação, imperiosa a anulação da sentença para que a providência seja adotada.

3.
Recurso conhecido e provido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Apelação interposta por BANCO HONDA S/A em
Ação de Busca e Apreensão, oriunda da 1ª vara cível e empresarial da capital, que move contra DANIELA SANTOS PEREIRA
.

Na inicial, o Autor informa que celebrou com a Ré contrato de abertura de crédito, no qual foi entregue veículo como garantia da alienação fiduciária. Devido à inadimplência da Requerida, requer a busca e apreensão do bem.

O juízo
a quo
concedeu a liminar pleiteada, porém o mandado não foi cumprido devido a não localização da parte no endereço fornecido (ID 2320642).

O Requerente informou novo endereço para intimação (ID 2320643).

Em despacho, o magistrado determinou o recolhimento das custas necessárias à expedição do mandado (ID 2320643, Pág. 3).

O Banco juntou comprovante de pagamento da referida custa intermediária (ID 2320643, Pág. 5).

Certificou-se que o Autor pagou insuficientemente à diligência determinada (ID 2320643, Págs. 8 e 9), razão pela qual o juiz determinou a intimação da instituição bancária para comprovar o recolhimento das custas processuais pendentes, sob pena de extinção sem resolução do mérito (ID 2320644).

Foi certificado o descumprimento da decisão judicial (ID 2320644, Pág. 2).

O juízo
a quo
assim julgou a causa (ID 2320645):

Trata-se de uma Ação de Execução, em que este juízo, diante da inércia da parte autora, determinou que esta se manifestasse e efetuasse o pagamento de custas processuais pendentes necessárias para a expedição de mandado, sob pena de extinção.

Contudo, em que pese intimada, a parte demandante permaneceu inerte, não regularizando as custas.

O art. 290 do Código de Processo Civil prevê o seguinte: Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte
, intimada na pessoa de seu advogado
, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

Ante o exposto, considerando que até a presente data as custas iniciais não foram recolhidas, nos termos do Art. 290 do CPC, cancelo a distribuição do presente feito e, por consequência, extingo o processo sem resolução do mérito.

Dê-se baixa no boleto pendente, uma vez que o não pagamento das custas, já deu causa à extinção processual e, não efetuado o pagamento, o ato deixou de ser realizado o feito será arquivado.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos, dando-se baixa na distribuição e observando-se as demais cautelas legais.

Inconformado com o
decisum
, o Requerente ingressou com Apelação (ID 2320646) aduzindo que preencheu todos os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo e que a extinção do processo sem resolução do mérito, por falta de pagamento de diligência com oficial de justiça, fere o princípio da proporcionalidade.

Sem contrarrazões (ID 2320648, Pág. 5).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo na próxima sessão de julgamento virtual.

Belém, 18 de agosto de 2020.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

O Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre suposta nulidade da sentença vergastada que determinou o cancelamento da distribuição com base no art. 290 do CPC, devido à ausência de complementação de custa relativa à diligência com oficial de justiça.

O art. 290 da Lei Processual impõe o cancelamento da distribuição do feito “
se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das
custas e despesas de ingresso
em 15 (quinze) dias
”. (Grifei)

Compulsando os autos e o sistema de custas judiciais deste E. Tribunal, verifica-se que foram recolhidas e pagas as custas iniciais do processo (ID 22320641, Págs. 1 e 2).

Pode-se confirmar no Relatório de Conta do Processo que o ato de citação inicial foi quitado pelo Apelante, tendo sido expedido o mandado, porém não cumprido devido à falta de localização da Apelada (ID 2320642, Pág. 2 a 5). Em vista disso, o magistrado determinou a indicação de novo endereço e o pagamento referente à expedição do segundo

mandado (ID 2320642, Pág. 6).

O Recorrente reiterou o local de moradia da Recorrida e, em seguida, efetuou a juntada do comprovante de pagamento do novo mandado (ID 2320643, Pág. 6 e 7), cujo valor foi considerado insuficiente pelo juízo
a quo
, ensejando intimação do advogado para complementação, a qual não foi realizada (ID 2320644, Págs. 1 e 2).

Constata-se, então, que as custas iniciais do processo foram devidamente recolhidas pelo Apelante, não havendo que se falar em cancelamento da distribuição. O descumprimento do pagamento de custas intermediárias referente à nova diligência não dá ensejo ao cancelamento da distribuição - considerando que o artigo 290 trata expressamente das custas de ingresso -, podendo ocasionar a extinção sem resolução do mérito com fulcro no art. 485, II ou III do CPC.

Entretanto, entendo que o processo não se encontrava paralisado por negligência da parte, pois houve recolhimento da custa intermediária determinada ainda que de forma insuficiente, o que demonstra o interesse no prosseguimento do feito. Além disso, não houve intimação pessoal da parte para suprir eventual falta, a ponto de configurar abandono da causa.

Com efeito, não foi observado o artigo 485, inciso II e III c/c §1º do Código de Processo Civil que exige a intimação pessoal da parte, quando o feito fique parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes, ou em caso de abandono do feito, quando a parte interessada não promove atos e diligências que lhe competem por mais de 30 (trinta) dias, de modo que o juiz deveria ter determinado a intimação pessoal do Apelante para suprir a falta em 5 (cinco) dias. Veja-se:

Art. 485.

O juiz não resolverá o mérito quando:

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado neste sentido, conforme ementa de julgado que, apesar de proferido sob a égide do CPC de 1973, amolda-se perfeitamente ao caso em tela:

PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPLEMENTAÇÃO DE CUSTAS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 267, § 1º, DO CPC. SÚMULA N.º 240/STJ.

1. O abandono da causa indica um desinteresse por parte do autor e deve ser aferido mediante a intimação pessoal da própria parte, uma vez que a inércia pode ser exatamente do profissional eleito para o patrocínio. (Luiz Fux in Curso de Direito Processual Civil, 4ª edição, Forense, vol. I, pág. 433).

2.
A extinção do processo, por insuficiência de preparo, exige a prévia intimação pessoal da parte para que efetue a devida complementação, na forma do art. 267, § 1º, do CPC, verbis:
"O juiz ordenará, nos casos dos ns. II e III, o arquivamento dos autos, declarando a extinção do processo, se a parte, intimada pessoalmente, não suprir a falta em quarenta e oito (48) horas." A contumácia do autor, em contrapartida à revelia do réu, consubstancia-se na inércia do autor em praticar ato indispensável ao prosseguimento da demanda. Precedentes: REsp 704230/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, DJ 27/06/2005; REsp 74.398/MG, Rel. Min. Demócrito Reinaldo, DJU de 11.05.98; REsp 448.398/RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJU de 31.03.03; REsp 596.897/RJ, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJU de 05.12.05 3. Recurso especial desprovido.

(REsp 1006113/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/03/2009, DJe 25/03/2009) (Grifei)

No mesmo sentido:

AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CAPITAL DE GIRO. DECISÃO DETERMINANDO O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO, NA FORMA DO ART. 290, DO CPC/2015, POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. APELAÇÃO DO AUTOR. 1. Competência das Câmaras Cíveis Especializadas, na medida em que o primeiro réu é microempresa, o segundo, pessoa física e o terceiro empresa individual. Aplicação do Enunciado 14 do Aviso 15/2015 do TJRJ, com eficácia vinculante, in verbis: "Excluem-se da competência das Câmaras Cíveis Especializadas as demandas que envolvam fornecimento de serviços bancários como relação de consumo intermediário, salvo no caso de microempresa ou empresa individual." 2
. O autor procedeu ao recolhimento das custas iniciais, sendo intimado, na pessoa de seu advogado, para proceder à complementação. Contudo, o magistrado a quo determinou o cancelamento da distribuição considerando a inexistência de recolhimento inicial. 3. Insuficiência das custas processuais. Hipótese que difere do cancelamento da distribuição por falta de preparo.
4. Incidência da Súmula nº 290 desta corte, in verbis: "Não se tratando de falta de recolhimento de despesas processuais iniciais, mas de seu complemento, é obrigatória a intimação pessoal do autor para o pagamento da diferença.". Precedentes: REsp 1006113/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, 1ª TURMA, julgado em 03/03/2009, DJe 25/03/2009. 0039409-53.2015.8.19.0001 - JDS. Des. Isabela Pessanha Chagas - Julgamento: 05/04/2017 - 25ª CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR. 0429840-60.2015.8.19.0001 - DES. MARIA ISABEL PAES GONCALVES - Julgamento: 02/03/2016 - 25ª CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR. 0094239-23.2013.8.19.0038 - DES. WERSON REGO - Julgamento: 25/01/2016 - 25ª CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR. 0046728-19.2013.8.19.0203 - DES. ALEXANDRE CÂMARA - Julgamento: 25/07/2014 - 2ª CÂMARA CÍVEL. 0214902-15.2013.8.19.0001 - DES. CLAUDIO BRANDAO - Julgamento: 10/03/2016 - 7ª CÂMARA CÍVEL. 5. Recurso provido para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito. (TJ-RJ – APL: 00001260920178190080 rio de janeiro italva vara única, Relator: MARIANNA FUX, Data de Julgamento: 08/11/2017, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 10/11/2017) (Grifei)

Assim, diante do recolhimento da custa intermediária de forma insuficiente, deve ser observado se houve ou não a intimação pessoal do Apelante para demonstrar seu interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, §1º do CPC.

No caso em tela, não houve qualquer tentativa de intimação pessoal do Recorrente para dar andamento ao feito. Logo, não há dúvida de que a sentença recorrida padece de nulidade, na medida em que a duração razoável do processo preza pela celeridade na tramitação dos feitos e não pela extinção dos processos a qualquer custo.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, conheço o recurso de apelação e DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau, determinando a remessa dos autos ao juízo de origem a fim de que seja sanada a nulidade apontada.

É o voto.

Belém, 09/09/2020

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 09/09/2020